Tribunal: STF
Processo: ARE 1347612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -PM/2014. IMPUGNAÇÃO DE TRÊS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DE HISTÓRIA, CUJA ANULAÇÃO SE PRETENDE, AO ARGUMENTO DE QUE DIZEM RESPEITO A TÓPICOS DE MATÉRIA NÃO PREVISTOS NO EDITAL E QUE CONTÉM MAIS DE UMA RESPOSTA CORRETA POSSÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELES ATRIBUÍDAS. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME (RE 632853). EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES QUE SUPOSTAMENTE TERIAM MAIS DE UMA RESPOSTA ACEITÁVEL, SOBRE A REVOLUÇÃO DE AVIS E A REFORMA INSTITUÍDA PELO MARQUÊS DE POMBAL, APLICA-SE O ENTENDIMENTO SUPRACITADO DO STF, QUE DETERMINA A IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EM QUE PESE O LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NO PROCESSO Nº 0418653-89.2014.8.19.0001 ATESTE QUE, NO QUE TOCA À BATALHA DE JENIPAPO, A MATÉRIA NÃO CONSTA DOS TRÊS LIVROS INDICADOS NA BIBLIOGRAFIA SUGERIDA, O PERITO NÃO APONTA DISCREPÂNCIA ENTRE A QUESTÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO INDICADO NO EDITAL. NÃO RESTOU EVIDENCIADO, PORTANTO, QUE A QUESTÃO DESTOE DO PROGRAMA CONSTANTE DO EDITAL. EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTANTE DO EDITAL DO CERTAME NO SENTIDO DE QUE A BIBLIOGRAFIA CONFIGURARIA MERA SUGESTÃO AOS CANDIDATOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que concerne às questões que tratam da Revolução de Avis e da reforma instituída pelo Marquês de Pombal, o laudo produzido nos autos ação de nº 0418653-89.2014.8.19.0001 concluiu que havia mais de uma alternativa correta, mas não concluiu seguramente que o conteúdo estaria fora do programa.



    Apenas a questão referente à Batalha de Jenipapo foi reconhecida como de conteúdo não previsto na bibliografia sugerida, conforme atestado no laudo pericial citado pelo apelante, elaborado nos autos da ação de nº 0418653-89.2014.8.19.0001, verbis:



    “Considero que as questões 21, 22 e 24, da prova azul da disciplina História, devem ser anuladas. A questão 21 apresenta duas alternativas possíveis, isto  é, que seriam corretas como respostas ao comando da questão: as alternativas C e D. O gabarito oficial indica a alternativa C.A questão 22, muito mal formulada tecnicamente, apresenta três alternativas possíveis: B, C e D. O gabarito oficial indica a alternativa D.A questão 24 não tem por objeto matéria prevista no programa, pois seu conteúdo não consta em nenhum dos livros indicados pela bibliografia. Além disso, apresenta grave incorreção na resposta considerada correta pelo gabarito oficial."



    Portanto, em relação às questões que supostamente teriam mais de uma resposta aceitável, sobre a Revolução de Avis e a reforma instituída pelo Marquês de Pombal, aplica-se o entendimento supracitado do STF, que determina a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.



    Em relação à questão que trata da batalha de Jenipapo, em que pese o laudo pericial produzido no processo nº 0418653-89.2014.8.19.0001 ateste que a matéria não consta dos três livros indicados na bibliografia, ao tecer considerações sobre este episódio histórico, afirmou in verbis:



    (...)



    Portanto, pode-se concluir que a matéria versada nesta questão está contida expressamente no conteúdo programático, o que afasta a ocorrência de nulidade. Refira-se ao conteúdo programático referente à disciplina História:



    (...)



    Ademais, extrai-se do edital do certame que a bibliografia configuraria mera sugestão aos candidatos. Veja-se:



    “9.2.1 – Os conteúdos programáticos referentes  à Prova Objetiva de Múltipla Escolha são os constantes do Anexo III deste Edital. (...) Obs: as sugestões bibliográficas são apresentadas a título de subsídio, servindo apenas como orientação ao candidato, não obrigando que as questões sejam elaboradas diretamente do texto da bibliografia sugerida.” 



    Portanto, considerando que o perito não aponta discrepância entre a questão e o conteúdo programático indicado no edital,não restou evidenciado que a questão destoe do programa constante do edital e, assim, tampouco cabe a sua anulação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente